Tribunal: TJMT
Processo: 1007148-12.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007148-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[E.B DE CAMARGO SERVICOS - ME - CNPJ: 15.332.276/0001-44 (APELANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO - CPF: 013.121.738-07 (APELANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), E.B DE CAMARGO SERVICOS - ME - CNPJ: 15.332.276/0001-44 (APELADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO - CPF: 013.121.738-07 (APELADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1º RECURSO PROVIDO E O 2º PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE OBSTOU A ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
1º APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO - PREJUDICADO.

A não realização da fase de instrução, quando requerida por uma das partes litigantes, enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não oportunização da produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações civil interpostas por

E B DE CAMARGO SERVICOS ME e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, visando reformar a sentença de ID.122738504, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1007148-12.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar a substituição da CEDIP-ANDIB pelo INPC, cabendo a apresentação do cálculo de atualização do débito, pelo réu, na forma desta decisão, nos autos da Execução principal e condenou o embargante, ora 1º apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID. 122738506, o embargante, ora 1º apelante, aduz preliminarmente que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista que foi pleiteado a perícia contábil, ante a complexidade do cálculo. No mérito, aduz a exclusão dos juros moratórios, haja vista o vencimento antecipado da dívida, o direito à compensação das cotas cooperadas e a abusividade dos encargos. Requer, assim, a total procedência dos pedidos iniciais, com a devolução dos valores, na forma dobrada.

Por outro lado, o embargado, ora 2º apelante, aduz a legalidade do índice CEDIP-ANDIB. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 122738518 e ID.122738520, por meio das quais cada parte pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou o presente embargos à execução, haja vista o ajuizamento da Ação de Execução de nº 1022194-75.2017.811.0041 promovida pelo embargado, em razão da inadimplência referente ao contrato de nº B50731346-0, no valor de R$33.509,33 (trinta e três mil, quinhentos e nove reais e trinta e três centavos), sustentando a ilegalidade e abusividade nas cláusula contratuais.

Verifica-se que a parte solicitou a perícia contábil em sua inicial, retificando o pedido no ID. 122738501, para aferição do valor devido, ante a complexidade dos cálculos que envolvem a presente demanda.

No entanto, o Juiz
a quo
sem analisar o pleito, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

A rigor, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Contudo, ao analisar o objeto da presente demanda, o tempo percorrido e o valor discutido, demonstra-se pertinente a perícia contábil, ante a complexidade do cálculo.

Vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça com relação ao tema:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489) (grifo nosso).

Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, e, via de consequência, declaro a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que se proceda a instrução processual.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos interpostos e
DOU PROVIMENTO
ao 1º apelo

para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a necessária instrução processual, e, via de consequência,
JULGO PREJUDICADO o 2º apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022